Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EVICÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em ação de evicção ajuizada contra o embargante. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto o qual deixou de considerar a ciência da litigiosidade desde 2012, quando proferida decisão liminar na ação de reintegração de posse, contra a qual se insurgiu mediante embargos de terceiros, cujo julgamento definitivo em 2018 não poderia interromper a prescrição da ação de evicção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) averiguar se há omissão sobre o termo inicial do prazo de evicção a partir da ciência da litigiosidade envolvendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. No caso, o julgado asseverou de forma clara e inteligível que o contrato de aquisição do imóvel pelo embargado formalizado em 2010 omitiu a litigiosidade do bem em ação de reintegração de posse ajuizada pelo real proprietário em 2005, sendo cientificado do vício somente posteriormente através de mandado de reintegração em 2012. 3.2. Todavia, visando defender a sua posse, o embargado se insurgiu apresentando embargos de terceiros, os quais foram rejeitados com trânsito em julgado em 2018, ocasião na qual a parte efetivamente perdeu a posse do imóvel em favor do real proprietário. 3.3. Assim, ponderou o julgado ter o termo inicial da pretensão de receber o valor pago surgido a partir da data quando a parte efetivamente deixou de exercer a posse sobre o bem, o qual sobreveio em 2018, com o trânsito em julgado dos embargos de terceiros apresentados em ação possessória, porquanto a contagem do prazo prescricional começa a partir da data quando a parte poderia fazer jus ao direito pretendido na ação de evicção, nos termos do art. 189 do CC. 3.4. Portanto, conforme asseverou o acórdão, considerando o ajuizamento da presente demanda em 2023, por meio da qual o autor pleiteia indenização por evicção em razão da perda definitiva do imóvel para terceiro em 2018, a ação foi proposta dentro do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não estando o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 205 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1.895.965/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/10/2023).